Tribunal: STF
Processo: ARE 1401969
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO N. 29.302189 - REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES ESTADUAIS - MANUTENÇÃO DO VALOR DOS VENCIMENTOS - REDUÇÃO DOS PROVENTOS APÓS CINCO ANOS DO ATO DE APOSENTADORIA - OFENSA AO ART. 65, DA LEI ESTADUAL N. 14.18412002—AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - NULIDADE RECONHECIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - CONDENAÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §4°, II— LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.



     - A discussão que não objetiva a revisão do ato de aposentadoria, mas sim o reconhecimento do prejuízo decorrente da redução do valor dos proventos recebidos, sem qualquer processo administrativo, não está sujeita à prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1 0, do Decreto n. 20.91011 932, mas sim a prescrição de trato sucessivo prevista em seu art. 30 e na Súmula, 85, do STJ.



    - O art. 2°, do Decreto n. 29.302189 é claro no sentido de que a redução da jornada de trabalho dos servidores, por ele efetivada, não implicaria a redução de seus vencimentos. - A redução do valor de proventos efetivada após o transcurso do prazo de cinco anos do ato de aposentadoria ofende o disposto no art. 65, da Lei Estadual n. 14.18412002.



    - O poder de autotutela relativo à revisão de ato administrativo considerado ilegal pela Administração, quando dele decorrerem efeitos concretos, deve ser precedido de processo administrativo, de forma que seja oportunizado ao interessado o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    - Nas condenações de natureza previdenciária referente a período posterior à vigência da Lei 11.43012006, a correção monetária deve incidir pelo INPC, a partir da data de cada parcela não quitada, consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1 .495.146IMG. Já quanto aos juros de mora deve ser aplicado o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação.



    - Tratando-se de causa em que figura como parte a Fazenda Pública e sendo ilíquida a sentença, a fixação do percentual da verba honorária deve ser feita quando da liquidação do julgado, tal como determina o art. 85, § 40, inciso II, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão relativa à análise da preliminar de coisa julgada, rejeitando-a.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput, 5º, XXXV, LIV e LV, 37, caput e XVI e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente